Tribunal: TJSP
Processo: 1015320-73.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSULTORIA EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E GESTÃO DE REFORMAS – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000715112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015320-73.2017.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
CONDOMINIO ALPHA GREEN BUSINESS TOWER, é apelado MAIS VALIA
TREINAMENTO LTDA - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Condomínio Alpha Green Business Tower
Apelado: Mais Valia Treinamento Ltda - Me
Comarca: Barueri 5a Vara Cível
Juiz prolator: Luciano Antônio de Andrade
AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONSULTORIA EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
GESTÃO DE REFORMAS
ALEGAÇÃO DE NÃO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DESCABIMENTO

EXISTÊNCIA
DE
SUFICIENTES
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS OBJETO DA COBRANÇA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34304
Inconformado com a sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de dívida oriunda de contrato de prestação
de serviços de consultoria em segurança contra incêndio e de gestão de
negócios, apela o condomínio réu mediante o argumento de não serem
devidos os valores cobrados por não terem sido os serviços efetivamente
prestados.
Diz que a autora analisou e aprovou apenas os projetos
de duas unidades condominiais (1913 e 2412), tendo recebido por eles,
sendo certo que todos os projetos das demais unidades não receberam
nenhum parecer.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A autora foi contratada, em janeiro de 2016, para
prestar serviços de consultoria em segurança contra incêndio e em gestão
de reformas no condomínio apelante, constituído de unidades comerciais
(centro comercial).
Para melhor elucidação dos fatos, relevante observar
que a rescisão do contrato ocorreu em razão de uma transição
administrativa promovida pelo condomínio. Ata de assembleia de fls.
171/177 descreve a situação, com alteração não só de administradora, mas
de todo o quadro de funcionários, funcionamento do edifício, etc.
O depoimento de Paulo André, atual gerente do
condomínio confirma a situação de transição que passava a administração
do condomínio, relatando as dificuldades que a nova gestão teve para
organizar os documentos, contratos e recibos de pagamentos
eventualmente realizados.
É nesse contexto que há a rescisão dos contratos
celebrados com a autora, (serviços de assessoria na área de segurança e
prevenção de incêndio e de projetos de reformas nas unidades
condominiais), a ensejar a presente ação de cobrança de valores
inadimplidos pelos serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao serviço de consultoria de segurança
contra incêndio, os documentos de fls. 122/128, bem como as conversas de
whatssap (fls. 40/46) demonstram que vários serviços referentes à
consultoria de segurança contra incêndio foram feitos como a organização
e cursos para a brigada de incêndio e preparação para a licença dos
Bombeiros (AVCB).
Ademais, como bem observou o julgador de primeiro
grau, o condomínio efetuou pagamentos mensais a esse título até agosto de
2016, não parecendo crível que assim tivesse feito ausente qualquer
prestação de serviços. Correta, portanto, a sentença ao condenar o réu ao
pagamento da última prestação mensal, no valor de R$ 1.680,00,
correspondente aos serviços prestados no mês de setembro de 2016,
considerando ter a rescisão ocorrida em 29/09/16 (vide email copiado às
fls. 99).
Inconvincente a justificativa de ré de recusa de
pagamento em razão de não ter sido renovada a licença perante o Corpo de
Bombeiros (AVCB). Tendo a licença validade até novembro de 2016
(fls.229/230), rescindido o contrato em setembro do mesmo ano, ou seja,
cerca de dois meses antes do término de validade, não se há imputar à
autora responsabilidade pela não renovação.
Com relação ao contrato de Gestão de Reformas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentou o condomínio que foram finalizadas as análises de apenas dois
projetos, referentes às unidades 1913 e 2412, cujos foram devidamente
pagos à autora. Afirma que os serviços referentes às demais unidades
condominiais não foram prestados, ponderando que diversos projetos
listados por ela não foram aprovados.
A autora, por seu turno, trouxe uma relação de
vistorias realizadas em todas as unidades comerciais, aduzindo não ter
aprovado os projetos da maioria delas por não possuírem seguro de obra
(fls. 143/147, 149/155), sendo incontroversa a retirada da respectiva
documentação pela autora.
Nesse particular, incorre o condomínio no equívoco de
somente reputar devido o pagamento se aprovados os projetos
encaminhados à análise da autora, quando, em realidade, o serviço a ser
remunerado não é outro senão a própria emissão de parecer analítico, cuja
conclusão de reprovação ou aprovação é o mero resultado do trabalho
realizado e não a sua razão de ser.
Extrai-se dos documentos colacionados, em especial a
tabela de fls. 09 e troca de e-mails (fls. 115/121) que o valor da análise do
projeto de obra de cada unidade seria de R$ 440,00.
Foram apresentados projetos relativos a 116 unidades,
tendo dois sido aprovados e quitados, remanescendo sem pagamento as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análises dos projetos das demais 114 unidades, cujo valor total corresponde
a R$ 50.160,00 (114 x R$ 440,00), exatamente como fixado em sentença.
Insista-se: a despeito da maioria dos projetos ter sido
reprovada, o que se remunera é a emissão de parecer de engenharia sobre
eles, razão justificatória do pagamento devido.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator